Tribunal: TJSP
Processo: 1001451-23.2019.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Veículo automotor. Alienação Fiduciária. SENTENÇA de extinção do processo sem julgamento do mérito nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do Banco autor, que pede a anulação da sentença para o prosseguimento do feito na Vara de origem. EXAME: Superveniência de pedido de desistência do Recurso pela parte

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Veículo automotor. Alienação Fiduciária. SENTENÇA de extinção do processo sem julgamento do mérito nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do Banco autor, que pede a anulação da sentença para o prosseguimento do feito na Vara de origem. EXAME: Superveniência de pedido de desistência do Recurso pela parte recorrente, que no caso não depende da anuência da parte recorrida. Aplicação do artigo 998, "caput", do Código de Processo Civil. Homologação da desistência que se faz de rigor, com determinação de baixa dos autos à Vara de origem para as providências cabíveis. RECURSO PREJUDICADO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001451-23.2019.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado RENNAN LUIZ TOMY DA
SILVA PIAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PREJUDICADO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001451-23.2019.8.26.0634 -Voto no 18.753
2
VOTO N° : 18.753
APELAÇÃO No: 1001451-23.2019.8.26.0634
COMARCA : TREMEMBÉ 1a VARA
APELANTE : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
APELADO : RENNAN LUIZ TOMY DA SILVA PIAO
JUÍZA : ANTONIA MARIA PRADO DE MELO
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito
Bancário.
Veículo
automotor.
Alienação
Fiduciária.
SENTENÇA de extinção do processo sem julgamento do
mérito nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil. APELAÇÃO do Banco autor, que pede a
anulação da sentença para o prosseguimento do feito na
Vara de origem. EXAME: Superveniência de pedido de
desistência do Recurso pela parte recorrente, que no caso
não depende da anuência da parte recorrida. Aplicação do
artigo 998, “caput”, do Código de Processo Civil.
Homologação da desistência que se faz de rigor, com
determinação de baixa dos autos à Vara de origem para as
providências cabíveis. RECURSO PREJUDICADO.*
Vistos.
A MMa. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO EXTINTO o processo, e o
faço com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Custas e despesas pela parte autora, destacando-se que deixo de fixar
honorários advocatícios sucumbenciais por falta de resistência.” (“sic”,
fls. 46/47).
Inconformado, apela o Banco demandante
pedindo a anulação da sentença, com o retorno dos autos à Vara de
origem para o regular prosseguimento do feito (fls. 65/70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001451-23.2019.8.26.0634 -Voto no 18.753
3
Anotado o Recurso, o prazo de contrarrazões
fluiu em silêncio (fls. 60/61).
Veio aos autos requerimento desistência do
Recurso, com pedido de homologação no tocante (fls. 67/69).
É o relatório, adotado o de fl. 46.
Conforme já relatado, a MMa. Juíza “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO
EXTINTO o processo, e o faço com fundamento no art. 485, VI, do
Código de Processo Civil. Custas e despesas pela parte autora,
destacando-se
que
deixo
de
fixar
honorários
advocatícios
sucumbenciais por falta de resistência.” (“sic”, fls. 46/47).
Já se viu, após a remessa do Apelo para este E.
Tribunal, o Banco autor, ora apelante, peticionou nos autos requerendo a
homologação do pedido de desistência (fl. 67/69).
Assim, não dependendo a desistência do
Recurso de anuência da parte recorrida (v. artigo 998, “caput”, do
Código de Processo Civil), resta a homologação no tocante.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1002265-92.2014.8.26.0510
Classe/Assunto: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001451-23.2019.8.26.0634 -Voto no 18.753
4
Relator(a): Afonso Celso da Silva
Comarca: Rio Claro
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 15/08/2017
Data de publicação: 17/08/2017
Ementa: Apelação Desistência do recurso Possibilidade, independentemente da anuência
do recorrido
Art. 998, do novo Código de Processo Civil
Pedido de desistência
homologado.

1009549-33.2015.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Relator(a): Nuncio Theophilo Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 11/04/2017
Data de publicação: 24/05/2017
Ementa: PROCESSUAL CIVIL - DESISTÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO
A
desistência do recurso interposto é faculdade do recorrente, que não necessita de anuência
do recorrido Inteligência do art. 998 do Novo CPC (art. 501 do CPC/73) Desistência
homologada.
1004230-37.2016.8.26.0704
Classe/Assunto: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Relator(a): Alexandre Coelho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/07/2017
Data de publicação: 13/07/2017
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS ALEGAÇÃO DE OMISSÃO VÍCIO EXISTENTE
ACOLHIMENTO INTEGRAL. Devem ser acolhidos os embargos declaratórios se
demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022 do CPC
Petição de desistência do recurso de apelação apresentada antes de finalizado o
julgamento virtual
Faculdade da parte
Desistência homologada
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 3
Diante do exposto, homologa-se o pedido de
desistência, julgando-se prejudicado o Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora